Tribunal: TJSP
Processo: 2044854-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Ente público que permaneceu inerte diante da decisão que determinou o recolhimento de honorários periciais para realização de prova técnica – Ocorrência da preclusão temporal – Suporte doutrinário – Agravo de instrumento não provido.